Tribunal: TJMT
Processo: 1013260-47.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013260-47.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sem registro na ANVISA, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ERISVAN MOREIRA DE SOUZA - CPF: 007.489.402-19 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

- DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO INTEGRANTE DA ASSISTÊNCIA BÁSICA –
ATENDIMENTO MÉDICO DE ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE COMPETENTE - ORIENTAÇÃO DO TEMA 793/STF - RECURSO PROVIDO.

A teor dos arts. 23, II e 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde, podendo, portanto, ser acionados em conjunto ou separadamente nas demandas que visa à obtenção de tratamento da saúde.

Contudo, havendo necessidade de prestação de serviço de saúde não inserido nas políticas públicas de Assistência Básica, é devido o direcionamento prioritário da obrigação, à luz do Tema 793/STF e do sistema de repartição de competências internas do SUS, ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de

Sorriso contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1016307-57.2022.8.11.0002, proposta por

Erisvan Moreira de Souza, deferiu a medida liminar vindicada para determinar que os entes requeridos, Estado de Mato Grosso e Município de Sorriso, forneçam o insumo Modulen à parte autora, nos seguintes termos:

“(...)Posto isso, constatada a necessidade de aquisição de
MODULEN,
não disponibilizado pelo SUS em favor do paciente, ora demandante, autorizo que a aquisição da medicação ou produto ou insumo pleiteado(s) se dê pela
EMPRESA UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
. Fixo o prazo de até 07 (sete) dias úteis para a entrega na Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF/SESMT. Outrossim, defiro o bloqueio judicial do valor equivalente para 03 (três) meses de custeio do tratamento médico junto aos recursos do
Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso
, na proporção equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor total da compra para cada Ré, pelo que determino o cumprimento da medida junto ao SISBAJUD”.
(Id.114471477 – processo originário)

Inconformado, o agravante sustenta o desacerto da decisão agravada, defendendo a aplicabilidade do entendimento fixado no TEMA 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Pautado nestes fundamentos, postula pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, que seja reformada parcialmente a decisão agravada, com observância do Tema 793 do STF, determinando-se o cumprimento da obrigação pelo Estado de Mato Grosso, bem como a exclusão da multa diária fixada (Id. 171283164).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente, determinando-se a suspensão da decisão recorrida apenas em relação ao Município de Sorriso e
direcionando o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso
(id.171601788).

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (id. 177149683).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 177362184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de

Sorriso contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº 1016307-57.2022.8.11.0002, proposta por

Erisvan Moreira de Souza, deferiu a medida liminar vindicada para determinar que os entes requeridos, Estado de Mato Grosso e Município de Sorriso, forneçam o insumo Modulen à parte autora, nos seguintes termos:

“(...)Posto isso, constatada a necessidade de aquisição de
MODULEN,
não disponibilizado pelo SUS em favor do paciente, ora demandante, autorizo que a aquisição da medicação ou produto ou insumo pleiteado(s) se dê pela
EMPRESA UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
. Fixo o prazo de até 07 (sete) dias úteis para a entrega na Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF/SESMT. Outrossim, defiro o bloqueio judicial do valor equivalente para 03 (três) meses de custeio do tratamento médico junto aos recursos do
Estado de Mato Grosso e do Município de Sorriso
, na proporção equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor total da compra para cada Ré, pelo que determino o cumprimento da medida junto ao SISBAJUD”.
(Id.114471477 – processo originário)

De acordo com o recorrente, a decisão agravada merece reparo pois o tratamento pleiteado é de média e/ou alta complexidade e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado no Tema n° 793 do STF.

Após analisar os autos, tenho que o recurso merece provimento.

Ocorre que, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que
“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Não se olvide, contudo, que o artigo 198,
caput
e §1º, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (Grifei).

Logo, o Tema 793/STF fixou a
responsabilidade solidária
entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8
- Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60
- A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal disponibilize medicamento ao autor-agravado que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, na verdade, como de Média e Alta Complexidade (MAC), conforme consta na tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301080119/08/2011
).

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022).

Destarte, impõe-se a parcial reforma da decisão recorrida, a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto, qual seja, o Estado de Mato Grosso.

Desse modo, dou
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Sorriso
para, reformando em parte a decisão agravada, direcionar o cumprimento da obrigação primeiramente ao Estado de Mato Grosso, nos moldes da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023